Tribunal: TJDFT
Processo: 0712066-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de injúria racial (art. 2o-A da Lei 7.716/89), com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há insuficiência de provas para embasar a condenação; (ii) examinar se está ausente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), em razão da alegação de que a vítima não se sentiu ofendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do delito estão demonstradas por boletins de ocorrência, termos circunstanciados e declarações colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. A palavra da vítima e da testemunha presencial são firmes, coesas e harmônicas, confirmando que o réu proferiu ofensas de cunho racial, como “preto safado” e “preto sem vergonha”, em contexto de conflito direto.
5. A ausência de sentimento de ofensa por parte da vítima não descaracteriza o dolo, pois o tipo penal tutela valores constitucionais como a dignidade da pessoa humana e o repúdio ao racismo.
6. Reconhecida, de ofício, a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), sem alteração da pena imposta, nos termos da Súmula 231 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, mantendo-se a condenação nos demais termos.
Tese de julgamento: “A configuração do crime de injúria racial independe da manifestação da vítima quanto ao sentimento de ofensa, bastando a demonstração do dolo e da utilização de elementos discriminatórios relacionados à raça ou cor.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 2o-A da Lei 7.716/89; art. 386, VII, do CPP; art. 65, I, do CP; art. 33, § 2o, ‘c’, do CP; Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2007509, 0704676-33.2023.8.07.0014, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 12/06/2025, DJe 17/06/2025.